Tribunal: STF
Processo: RHC 239825
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 850.396/SP (e-doc. 53).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, juntamente com outros corréus, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 16). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, aos recursos de apelação da defesa e do Ministério Público, para absolver o recorrente do crime de associação para o tráfico, bem assim redimensionar a pena alusiva ao delito de tráfico, fixando-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa (e-doc. 21, p. 15). Recurso especial foi inadmitido. 



    4. Formalizou-se a impetração no STJ, sendo a ordem denegada pelo ministro relator (e-doc. 38). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o acórdão ora impugnado.



    5. Neste recurso, a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de busca domiciliar sem autorização judicial ou fundadas razões. Aponta a ilicitude da prova considerada para condenação. Refere a manifestação favorável do Ministério Público Federal, no sentido da concessão da ordem. Frisa que “não há relevância causal entre a primeira abordagem feita pela PCSP ao Rafael com a residência onde foi realizada a busca.” Aduz que “a atuação policial não foi precedida de mínima investigação acerca de tal informação e de que na residência do Recorrente acontecia a traficância de drogas.” Argumenta que meras ilações de que no imóvel estaria sendo efetivado o cultivo, armazenamento e distribuição de entorpecentes não são suficientes a ensejar a busca. 



    6. Pretende, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite do processo-crime nº 1515953-27.2020.8.26.0228, até o julgamento final deste recurso. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade arguida.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 22/04/2024, revelou que o ministro relator não conheceu do agravo em recurso especial nº 2.518.587/SP, estando pendente de julgamento o agravo regimental que se seguiu. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



    9. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    10. No que tange à busca domiciliar, o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    11. No caso vertente, o Tribunal de Justiça rechaçou a alegação de nulidade, pontuando a existência de fundadas razões para a abordagem pessoal do corréu e, em seguida, para a realização da busca domiciliar, a partir das seguintes premissas, constantes do voto condutor do acórdão: 



    “Como amplamente demonstrado nos autos, os policiais dispunham concretamente de uma notícia, que não era anônima, senão subscrita por entidade civil denominada INDEP – Instituto Nacional de Defesa e Promoção à Pessoa, apontando que, especificamente nesse endereço localizado em bairro residencial decerto gabarito socioeconômico da capital, havia uma casa em que estaria sendo praticado o cultivo e a traficância da substância denominada Skank, ou seja, uma maconha de qualidade mais refinada, pura e superior no mercado criminoso (fls. 6-7). 



    Com essa notícia, para lá se dirigiram os policiais João Carlos e Mário Henrique e, após alguma campana externa, viram um veículo Jeep Renegade partindo daquele endereço: trataram de abordá-lo sob a condução do acusado Rafael e, vistoriado o veículo, em seu interior logo localizaram uma porção do aventado Skank (fls. 7, ab initio).



    Pois bem. Esses são os fatos sobre os quais aqui primeiramente nos debruçamos. Desde esses fatos, entendeu o i. Relator que temos aqui a ilegalidade da prova, eis que os policiais não tinham aí um quadro de fundada suspeita que os autorizasse a abordar e revistar o Jeep Renegade. Com base nisso, o e. Relator anulou esse meio de prova e tudo o mais que desde então se apurou, provou e produziu, afinal absolvendo os réus por falta de provas para a resposta adversa.



    Data venia, ouso discordar do entendimento de S. Exa., mesmo porque, diversamente, não é assim que esta Câmara Criminal vem repetidamente julgando dezenas de outros casos de ordem semelhante que se apresentam cotidianamente à mesa para nossa apreciação. 



    Veja-se que abordagens policiais assim, de carros e motocicletas viajando com drogas, vêm ocorrendo em estradas e logradouros, por policiais militares, rodoviários e federais, com apreensões de milhares de quilos de drogas, ao longo das mais variadas ocorrências, sendo que cotidianamente este Tribunal de Justiça e esta Câmara Criminal, assim como nossos Tribunais Superiores, vêm validando tais diligências policiais. 



    Aliás, veículos automotores não têm e não gozam, sabidamente, da cláusula da inviolabilidade domiciliar resguardada no texto constitucional, podendo sim serem vistoriados por policiais até para simples verificação da regularidade de suas condições de tráfego, equipamentos, documentações etc. No caso, aliás, o tal e valioso Jeep Renegade sequer era de propriedade do condutor, senão de empresa locadora e sua placa, segundo consta, era de outro Estado da Federação (fls. 481-486). 



    Podia e nada impedia ser vistoriado por policiais como, aliás, nossos carros são vistoriados em via pública, sem nenhum problema ou empecilho, sob pena mesmo de inviabilizar-se o policiamento da segurança pública em nossas cidades que, caso contrário, estarão franqueadas ao tráfego e ao tráfico livre de drogas vias afora (desde que, é claro, os traficantes cuidem para não excederem a velocidade máxima permitida). 



    Realmente, não se visualiza nenhuma ilegalidade na vistoria então procedida e consistente em abordagem policial, notadamente à vista da denúncia de traficância no local, até porque, repita-se, a Polícia tem sim competência para proceder desse modo diante dessas circunstâncias.



    E mais!



    Tendo encontrado uma porção de maconha pura no veículo conduzido por Rafael que estava partindo exatamente daquele endereço, naquele momento, endereço este que a denúncia indicava precisamente como centro físico de plantio, produção e comercialização da droga, é claro que havia sim um encadeamento sequencial imediato, visual, crepitante e ininterrupto que não somente autorizava, mas verdadeiramente mandava, ordenava e impunha, naquelas circunstâncias concretas, o ingresso imediato dos policiais na residência. 



    Ou seja, realizava-se uma situação de flagrância que não permitia interrupção, impondo obrigatoriamente aos policiais adiligência de entrar de imediato na residência para impedir acontinuidade da prática criminosa de tráfico de drogas, ainda que sem mandado judicial para assim proceder. Na verdade, se não o tivessem feito, aí sim os policiais estariam faltando com seu dever legal. 



    Ou seja, ainda bem que assim fizeram, tanto no que se refere à vistoria desse Jeep Renegade que transportava mais de cem gramas de maconha a mais pura que se conhece, quanto ao ingresso naquela casa, pois graças à circunstância de terem bem cumprido com seu dever de servidores públicos é que se logrou impedir a continuidade da traficância de drogas que se realizava, tristemente, naquela casa localizada no bairro de boa condição social do bom bairro Planalto Paulista da capital de nosso Estado.” (e-doc. 23, p. 17-20; grifos nossos).



    12. No ato recorrido, a 6ª Turma do STJ confirmou a visão adotada pelo ministro relator, encampando a fundamentação veiculada pela Corte estadual, concluindo estar presente a justa causa para a ação policial. O acórdão ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA COMPROVADA NO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme consta do acórdão recorrido, a equipe policial recebeu uma denúncia do INDEP – Instituto Nacional de Defesa e Promoção à Pessoa, de que na residência do agravante estariam efetuando o cultivo, armazenamento e distribuição de entorpecentes do tipo "skank". Com base em tais informações a equipe se dirigiu para o local e ficando ali de campana, abordaram o agravante em seu veículo, oportunidade em que foi localizada uma porção de entorpecente do tipo "skank". Em seguida ingressaram no imóvel e localizaram mais entorpecentes. 



    2. Verifica-se não ter havido violação do art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a entrada dos policiais na casa em que foram localizadas as drogas deu-se em virtude da denúncia levada a efeito pelo INDEP – Instituto Nacional de Defesa e Promoção à Pessoa, seguida de campana policial, circunstâncias essas que, de fato, justificam a dispensa de mandado judicial. 



    3. Se o Tribunal de Justiça deixou registrado no acórdão recorrido que houve a denúncia levada a efeito pelo INDEP e campana, não compete a este Tribunal interpretativo promover nenhuma incursão na matéria fática, que já está resolvida pelas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 53; grifos nosso).



    13. A partir do que retratado pelas instâncias antecedentes, vê-se demonstrada a existência de justa causa para a ação dos policiais, tendo em vista a realização de diligências prévias à realização da busca domiciliar, voltadas à confirmação de notícia de crime veiculada por meio de denúncia especificada, indicativa da prática de tráfico de drogas no local. Configurada a situação de flagrância, a atuação da polícia na residência mostrou-se legítima, resultando na apreensão de relevante quantidade de entorpecentes (“1 porção de Skank contendo 121,4 gramas, 2 sacos de maconha in natura, contendo 360,9 gramas, 1 porção de maconha in natura, contendo 3.600 gramas, 1 porção de maconha in natura, contendo 5.200 gramas, 1 porção de maconha in natura, contendo 3.900 gramas, 1 porção de maconha in natura, contendo 5.000 gramas e 1 porção de maconha in natura, contendo 3.100 gramas, totalizando 21.282,3kg”) (e-doc. 12, p. 1). 



    14. Quanto à prévia abordagem ao veículo, observem, conforme mencionado nas instâncias ordinárias, que a diligência não se deu de forma aleatória, ou baseada em intuições e impressões subjetivas, pelo contrário, ocorreu a partir de narrativa específica, oriunda de fonte conhecida, a respeito da possível prática delitiva no local, em contexto de diligência preliminar voltada à confirmação das informações. Tal quadro constituiu a justa causa necessária para a realização da abordagem do corréu ainda em via pública, após deixar a residência, e da busca veicular. Revelando a mesma conclusão, veja-se: RHC nº 239.820/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 12/04/2024, p. 15/04/2024; HC nº 229.707/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/06/2023, p. 30/06/2023. E ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 230.135-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 12/12/2023; grifos nossos)



    15. Delimitados os fatos conforme narrados na origem, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Nessa linha é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    16. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator